Tribunal: TJSP
Processo: 1004103-39.2018.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Parcelamento do Solo
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Pretensão de obter o desbloqueio de lote de terreno – Inviabilidade – Cadeia negocial eivada de irregularidades – Lote que sequer chegou a adentrar à esfera de titularidade do embargante – Impertinência da oposição, porquanto fundada em posse oriunda de título insubsistente – Inaplicabilidade da Súmula 84 do STJ – Ação julgada improcedente na 1a Instância – Sentença

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Pretensão de obter o desbloqueio de lote de terreno – Inviabilidade – Cadeia negocial eivada de irregularidades – Lote que sequer chegou a adentrar à esfera de titularidade do embargante – Impertinência da oposição, porquanto fundada em posse oriunda de título insubsistente – Inaplicabilidade da Súmula 84 do STJ – Ação julgada improcedente na 1a Instância – Sentença mantida. Recurso improvido.